Tribunal: TJBA
Processo: 8014275-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
GRAVO DE INSTRUMENTO N. 8014275-26.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ADVOGADO(S): DENIS ARANHA FERREIRA

EMBARGADO: CARINI ESTRELA LEAL PASSOS

ADVOGADO(S) ADRIELE APARECIDA SILVA DOS SANTOS, RUDOLF MATEUS DE JESUS SPECHT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DEMANDA
REVISIONAL AJUIZADA APÓS
O
JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA D
A
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DE NOVOS BOLETOS.
OMISSÃO
. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos
pelo Banco Toyota do Brasil S.A.
, contra
o
acórdão que
deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento nº 8014275-26.2025.8.05.0000,
reformando a decisão proferida na Ação Revisional nº 8001032-50.2025.8.05.0150, movida por Carini Estrela Leal Passos, a fim de conceder a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar
se houve
omissão
no
julgamento colegiado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
Aclaratórios
têm cabimento, apenas, nas hipóteses previstas no art. 1.022,
incisos I a III,
do CPC
(
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
)
.

4. O
decisum
hostilizado foi
omisso
,
no que pertine
à resolução do pacto e à extinção da obrigação pecuniária mensal
,

devendo ser integralizado.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Declaratórios acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 8014275-26.2025.8.05.0000, figurando como Embargante

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
,
sendo
Embargad
a
CARINI ESTRELA LEAL PASSOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
ACOLHER
OS ACLARATÓRIOS.